Tribunal: TJSP
Processo: 2280496-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Compra e venda de ativos. Embargos à execução. Decisão agravada que recebeu os embargos com efeito suspensivo diante da alegação de incompetência do juízo. Posterior prolação da sentença julgando extintos os embargos. Perda do objeto do recurso.

Recurso prejudicado.